Tribunal: TJSP
Processo: 1089354-13.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Saneamento básico. Sentença de procedência. Recurso apresentado pelo réu. EXAME: nulidade da citação por edital não constatada. Tentativas de obtenção do endereço atualizado do apelante por meio de pesquisas via Infojud, Renajud e Sisbajud. Diligências que foram infrutíferas. Réu que não atualizou seus dados cadastrais perante a autora.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Saneamento básico. Sentença de procedência. Recurso apresentado pelo réu. EXAME: nulidade da citação por edital não constatada. Tentativas de obtenção do endereço atualizado do apelante por meio de pesquisas via Infojud, Renajud e Sisbajud. Diligências que foram infrutíferas. Réu que não atualizou seus dados cadastrais perante a autora. Suficiência das diligências realizadas. Desnecessidade do esgotamento total e absoluto. Satisfação dos requisitos do art. 256 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.